Tribunal: TJDFT
Processo: 0710939-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710939-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUVANIO LEITE PEREIRA AGRAVADO: WANDA MARIA CUNHA, VALDSON RABELO CUNHA, VALDA MARIA CUNHA, VIRGINIA RABELO CUNHA, RUTH MARIA TEIXEIRA GUERREIRO CACAIS D E S P A C H O A despeito do agravante, frise-se, tão somente ao final, pugnar pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não discorreu acerca de quaisquer dos requisitos necessários dispostos no parágrafo único do art. 995 do CPC. Na verdade, descurou-se o recorrente de apresentar fundamentação fático-jurídica nesse sentido, limitando-se, como já dito acima, a requerer a medida ao final, no tópico “VI. REQUERIMENTO”. Com efeito, toda a fundamentação do recurso explicita as razões que justificariam seu provimento, inexistindo, como já dito, argumento específico para o pleito liminar. Assim, ante a inexistência de pedido liminar devidamente fundamentado, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator